Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727193-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FLORISMINA LIMA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilãndia. No cumprimento de sentença requerido por FLORISMINA LIMA DOS REIS em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e WEBLER EMANUEL DAMASCENO SILVA, a impugnação apresentada pela primeira executada sob o fundamento de excesso de execução foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que cabe somente ao segundo executado restituir o valor do veículo, porquanto tal obrigação não lhe fora imposta no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, a sentença determinou a rescisão do contrato, com o retorno ao estado anterior ao contrato que foi avençado exclusivamente entre a agravada e o segundo executado, a quem incumbe, pois, restituir o bem ou o equivalente em dinheiro. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbra-se a presença desses requisitos, mormente a plausibilidade do direito alegado. A decisão agravada tem o seguinte teor: “I) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Nilton e Aymoré, com fundamento no art. 525, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC. (...) Noutro giro, informa a executada Aymoré que pagou os débitos do veículo e parte da condenação solidária. Contudo, impugna a cobrança de R$ 20.000,00 equivalente ao valor de marcado do veículo, pois tal obrigação deve ser direcionada apenas ao réu Welbler. A exequente se manifestou no Id. 46438065. É o necessário. DECIDO. (...) No que tange à impugnação da Aymoré, sem razão à impugnante, pois, consoante ressaltado na fundamentação do acórdão (Id. 40682097 - Pág. 5 a 8), os réus Welbler e Aymoré deverão responder solidariamente, vejamos: “Incide na hipótese o enunciado no 479 da Súmula do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), tendo em vista que o contrato estimatório foi firmado entre a autora e Welbler, representando a sociedade W Kar Veículos Ltda.-ME, bem assim que o contrato de financiamento somente se viabilizou em razão da parceria comercial existente ele ou a W Kar Veículos e a ré Aymoré Crédito e Financiamento S.A., o que não foi infirmado pela apelante (art. 373, II, do CPC), devendo responder solidariamente pela reparação do dano. (...) Logo, diante da responsabilidade solidária e objetiva da apelante, dos riscos inerentes à atividade empresarial por ela conduzida e da ausência de excludentes de responsabilidade civil, a reparação pelos danos suportados pela autora é medida que se impõe.” (GRIFOU-SE) Pelo exposto: (...) b) REJEITO a impugnação da executada AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pois esta responde solidariamente pelas obrigações. Os honorários de sucumbência de 10% são devidos aos advogados da autora e do réu Nilton, conforme fixado na sentença. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias à devedora Aymoré para que complemente o valor do débito, sob pena de incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC e de penhora. (...)” Conforme se infere dos autos, a agravada incluiu na conta de liquidação do julgado o valor equivalente em dinheiro do veículo objeto de contrato estimatório que celebrou com WEBLER EMANUEL DAMASCENO SILVA, mas que foi rescindido, por entender que tal direito estaria assegurado na fundamentação da sentença, verbis: “A rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior; contudo, como as partes desconhecem o paradeiro do veículo, poderá a autora requerer o equivalente em dinheiro, em sede de cumprimento de sentença.” Observa-se, todavia, que, o bem da vida pretendido não constou da parte dispositiva da decisão singular, nem do acórdão que reformou a reformou parcialmente, havendo, outrossim, dúvida razoável acerca da responsabilidade solidária da agravante quanto à obrigação de restituir o veículo, ou igual valor em pecúnia. Confira-se: A SENTENÇA: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido, para: a) rescindir o contrato celebrado entre a autora e o réu Welbler; b) declarar a ineficácia, perante a autora, do contrato entre os réus Aymoré e Nilton; c) condenar os réus Welbler e Aymoré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; d) condenar os réus Welbler e Aymoré a arcarem com os lucros cessantes devidos desde 22/03/2017 (data da devolução do cheque), no equivalente a um aluguel mensal do veículo, a ser apurado em liquidação; e) condenar os réus Welbler e Aymoré a suportarem os encargos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório devidos desde 22/03/2017 (data da devolução do cheque); f) condenar o réu Welbler a suportar a pontuação por infrações de trânsito cometidas a partir de 22/03/2017, comunicando-se ao DETRAN por ofício. Saliento que os valores devidos deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Defiro a inclusão de restrição de circulação sobre o veículo requerida pela autora em sua última petição, por meio do sistema RENAJUD. Anote-se no sistema. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” O ACÓRDÃO: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando em parte a respeitável sentença, julgar improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes, bem como reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais nos termos das súmulas no 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.” Ante o exposto, a fim de propiciar melhor reexame da matéria, empresto efeito suspensivo ao agravo Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator